Tribunal: TJES
Processo: 5009482-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009482-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R J F CORREA CONSERVADORA
AGRAVADO: CONDOMINIO MORADA DAS CASSIAS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009482-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RJF CORREA CONSERVADORA ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO MORADA DAS CÁSSIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ADMINISTRADORA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 668 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por empresa administradora condominial contra decisão proferida em ação de exigir contas que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir e condenou a agravante e a ex-síndica do condomínio à prestação de contas relativas ao período de 16/03/2019 a 02/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora condominial possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de exigir contas proposta pelo condomínio; (ii) estabelecer se está configurado o interesse de agir do condomínio, diante da alegação de aprovação prévia das contas em assembleia e da entrega da documentação contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O dever de prestar contas decorre da administração de bens, valores ou interesses de outrem, sendo suficiente a existência de relação jurídica contratual que envolva gestão financeira.

4.A administradora agravante manteve relação contratual direta com o condomínio, assumindo atribuições que extrapolam a mera assessoria, incluindo administração de receitas e despesas, elaboração de relatórios financeiros, emissão de boletos e organização da prestação de contas.

5.As atividades desempenhadas caracterizam mandato, impondo à administradora o dever de prestar contas ao mandante, nos termos do art. 668 do Código Civil.

6.A delegação de atribuições administrativas pelo condomínio à administradora não afasta, mas compartilha, o dever de prestação de contas originalmente atribuído ao síndico pela legislação civil.

7.A aprovação das contas em assembleia anterior foi expressamente cancelada em assembleia posterior, em razão de apontamentos de irregularidades e violação de princípios de transparência.

8.A simples entrega de documentos não supre o dever jurídico de prestar contas de forma mercantil, especialmente quando subsistem dúvidas sobre a regularidade da gestão.

9.Na primeira fase da ação de exigir contas, discute-se apenas o direito de exigir e o dever de prestar contas, sendo desnecessária a apuração de eventual irregularidade, o que será examinado na fase subsequente.

10.A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva da administradora condominial para a ação de exigir contas quando comprovada a gestão de recursos do condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A administradora condominial que, por força de contrato, exerce atos de gestão financeira do condomínio possui legitimidade passiva para a ação de exigir contas.

2.A delegação de atribuições administrativas ao terceiro contratado caracteriza mandato e impõe o dever de prestação de contas, nos termos do art. 668 do Código Civil.

3.O cancelamento de assembleia que aprovou contas e a existência de dúvidas quanto à gestão configuram o interesse de agir do condomínio na ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 668 e 1.348; Código de Processo Civil, art. 550, § 5º; Lei nº 4.591/1964, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2243144-06.2023.8.26.0000, Rel. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0069018-11.2020.8.19.0000, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1016728-17.2015.8.26.0506, Rel. Soares Levada, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RJF CORREA CONSERVADORA ME
em face de decisão de fls. 170/173 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de exigir conta nº 0001496-70.2021.8.08.0021 ajuizada por
CONDOMÍNIO MORADA DAS CÁSSIAS
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da agravante e falta de interesse de agir do autor, bem como condenou a agravante e a ex-síndica a prestarem contas ao autor

relativas ao período de 16/03/2019 a 02/10/2020.

Em suas razões recursais (ID 14268539), a agravante sustenta que
a)
não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo da lide, alegando que o dever de prestar contas é exclusivo do síndico (art. 1.348, VIII, CC);
b)
o contrato firmado é de mera prestação de serviços auxiliares, sem poder decisório ou autonomia financeira;
c)
falta de interesse de agir do condomínio, afirmando que contas foram aprovadas em assembleia anterior.

Contrarrazões apresentadas pelo condomínio agravado (ID 16679896), pugnando pela manutenção da decisão.

Antes de adentrar no exame da controvérsia recursal, mostra-se pertinente delinear, brevemente, o contexto da demanda originária.

Trata-se de ação de prestação de contas movida por
CONDOMÍNIO MORADA DAS CÁSSIAS
em face de
TICIANI ROSSI e R J F CORREA CONSERVADORA,
ex-síndica e administradora do condomínio, respectivamente, pleiteando o autor que as requeridas sejam compelidas a prestar contas ao condomínio autor, no período de gestão da primeira requerida, correspondente a 16/03/2019 a 02/10/2020.

Citadas,
TICIANI ROSSI
apresentou contestação às fls.145 a 154 e
RJF CORREA CONSERVADORA ME
ofertou contestação às fls. 114/120, esta última alegando, preliminarmente, a inexistência da solidariedade passiva, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mera prestadora de serviços de administração de condomínio com o intuito de auxiliar o síndico nas suas funções, e a falta de interesse, argumentando que toda documentação já se encontra na posse da nova administradora e do condomínio autor. No mérito, pleiteou a improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada às fls. 161 a 163.

Após o trâmite da primeira fase da presente ação, o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari afastou as preliminares
de ilegitimidade passiva da agravante e a falta de interesse de agir do autor
julgando procedente o pedido autoral para condenar
TICIANI ROSSI e R J F CORREA CONSERVADORA
à prestação das contas.

Vejamos os principais trechos da r. decisão agravada:

“
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO E TERCEIRO REQUERIDO

Sob esta bandeira, convém pontuar primeiramente que o intitulado "terceiro requerido" não é parte no processo, eis que a Sr. Robson José Freire Correa figura apenas como representante da requerida RJF CORREA CONSERVADORA ME. Quanto à ilegitimidade desta, com base nas assertivas autorais, corroboradas pelo contrato que instrui a petição inicial, vislumbro sua pertinência subjetiva com a presente demanda, na medida em que a aludida parte atuou como verdadeira mandatária do condomínio, no que diz respeito à admnitração dos recursos advindos dos condôminos. Nessa condição, nos termos dispostos no art. 668 do Código Civil Brasileiro, e obrigada a dar contas de sua gerência.

(...)

Destarte, rejeito a preliminar em tela.

DA FALTA DE INTERESSE NA PRESENTE AÇÃO

A esse respeito, a mencionada parte adverte ter havido em Assembleia a aprovação da prestação de contas efetivada por parte da sÍndica. Pontua, ainda, que toda documentação para a prestação de contas já se encontra na posse da nova administradora e do condomínio requerente.

Contudo, eflui de todo o processado que a indigitada aprovação em assembleia realizada no dia 05 de setembro de 2020 foi CANCELADA em Assembleia posterior, realizada em 19 de setembro de 2020, justamente pela seguinte motivação: "Foi pontuado logo em seguida que a ordem das votações que foram realizadas na primeira parte da assembleia interferiu no resultado final, uma vez que se fazia necessário saber primeiro da situação financeira do condomínio para somente depois propor situações que consequentemente iriam trazer aumentos de gastos, como por exemplo o aumento do pró labore da síndica. Em relação ao princípio da transparência foi dado como exemplo a dificuldade que os condôminos tiveram de ter acesso ao resultado da auditoria, sendo comprovado isso através dos e-mails enviados e as respostas recebidas pelos condôminos, pontuando inclusive que na primeira parte da assembieia quando o resultado foi apresentado foi deixado claro que a auditoria estaria a disposição de todos, logo após quando foi solicitado as documentos, diversas barreiras foram criadas para dificultar o acesso. (...) Em ato seguido, o presidente da mesa CHAMOU 0 FEITO A ORDEM e colocou em votação o CANCELAMENTO da parte inicial da assembleia realizada no dia 05 de setembro de 2020, tendo em vista que inúmeros princípios básicos para a administração do condomínio foram violados. (...), vencendo assim o cancelamento da primeira parte da assembleia, cancelando tudo o que foi votado, sendo os seguintes tópicos: Aprovação da prestação de contas de 2019 do condomínio;( ..)".

Portanto o interesse de agir do condomínio do autor reside na necessidade de exaurir o acesso aos documentos, referidos como desconhecidos, em virtude de obstáculos encontrados para a ciência de seu inteiro teor. Resta, então, rechaçado esse questionamento.

(...)

No que tange ao ponto nodal da questao (mérito da primeira fase desse procedimento), constato que a requerida Ticiani, na qualidade de síndica do condomínio no período apontado na petição que inaugura o processo e, a requerida RJF CORREA CONSERVADORA ME, na condição de administradora contratada pelo condomínio na época da gestão da síndica, ora requerida, detêm a obrigação de prestarem contas da gestão e prestação dos serviços respectivos ao Condomínio requerente.

Tocantemente a obrigacao da administradora condominial, nos moldes do fundamentado alhures, ela está disciplinada no que preconiza o S art. 668 do Codigo Civil Brasileiro.

Portanto, verifico pertinência no pedido autoral, de maneira que o JULGO PROCEDENTE, para CONDENAR ambas as requeridas a prestação das contas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, alusivas à gestão administrativa do Condomínio do Edifício Morada das Cássias pelo período compreendido entre 16 de março de 2019 a 02 de Outubro de 2020, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o requerente porventura apresentar, nos moldes dispostos no §5º do artigo 550 do CPC.”

No que se refere à legitimidade da empresa agravante para responder à pretensão deduzida na inicial, cumpre ponderar, inicialmente, que o direito à prestação de contas advém da administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica contratual ou legal.

No caso vertente, a agravante mantinha com o condomínio agravado relação contratual pela qual lhe foi confiada a administração das receitas e despesas do condomínio, derivando daí sua obrigação de prestar contas dos valores recebidos e atos praticados.

Aliás, o próprio contrato de prestação de serviços fls. 17/18 confiava à agravante RJF CORREA CONSERVADORA ME atribuições que extrapolam a mera assessoria administrativa.

Extrai-se do instrumento contratual a obrigação da empresa de realizar a elaboração e envio de relatórios financeiros, emissão e envio de boletos bancários, além da responsabilidade pela organização e manutenção das pastas de prestação de contas mensalmente, conforme cláusula primeira do contrato (fl. 17).

A agravante atuou, em suma, na administração dos interesses do condomínio, por força de contratação realizada, de modo que, no exercício de suas funções, é responsável pela movimentação de valores, e daí advém a necessária constatação da existência do dever de prestação de contas ao condomínio.

Todas essas obrigações caracterizam a administradora agravante como mandatária do condomínio. Assim, dentro dessas circunstâncias, é obrigada a prestar contas ao mandante, nos termos do artigo 668, do Código Civil:

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Portanto, a aplicação do art. 668 do Código Civil é irretocável, pois a atividade delegada à administradora caracteriza típico mandato para fins de gestão financeira.

É verdade que tais obrigações legalmente são do síndico, como disciplina o artigo 1.348 do Código Civil e o artigo 22 da Lei 4.591/64. Porém, a partir do momento em que a atividade administrativa foi delegada pelo condomínio à administradora, esta também tem o dever de prestar as contas quando requerido.

Observe-se que a agravante não foi constituída pela ex- síndica do condomínio agravado para a prestação do serviço de administração, pois quem a contratou foi o condomínio agravado representado pela sua então síndica. Há relação jurídica direta, portanto, com o condomínio, conforme se vê no contrato acostado.

O pleito de prestação de contas diz respeito ao período enquanto vigente o contrato de prestação de serviços de administração. Como integrante dessa relação jurídica, praticou atos de gestão no interesse do contratante.

Então, considerando a inconteste relação jurídica havida entre as partes e que a atividade administrativa foi delegada, também, à administradora agravante, resta evidenciada a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante para a ação de exigir contas movida pelo condomínio agravado, o que faz correta a decisão de primeiro grau. Nesse sentido, vejamos que esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Pretensão deduzida por condomínio em face da ex-síndica, da administradora e dos representantes legais desta julgada procedente – Legitimidade ativa do condomínio e
legitimidade passiva da administradora do condomínio para prestar contas referentes ao período de sua gestão, por força do contrato de prestação de serviços entabulado com o condomínio – Obrigações assumidas que caracterizam a administradora agravante como mandatária do condomínio – Obrigação de prestar contas ao mandante reconhecida, nos termos do artigo 648, do Código Civil – Precedentes da Câmara e do Tribunal
– Não aprovação das contas apresentadas no âmbito extrajudicial incontroversa nos autos – Dever de prestar contas reconhecido com acerto – Agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2243144-06.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 05/12/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - DEVER DO EX-SÍNDICO E ANTIGA ADMINISTRADORA DE PRESTAR AS CONTAS RECONHECIDO

- ART. 550 DO CPC - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS - DECISÃO CORRETA
. Cuida-se da primeira fase da ação de prestação de contas, ajuizada por Condomínio em face da administradora e do antigo síndico com o objetivo de apurar os alegados prejuízos financeiros no período da administração exercida pelos réus. Legitimidade passiva ad causam da administradora reconhecida .
A relação jurídica patrimonial existente entre as partes, faz nascer o direito a exigir contas, o que ocorre quando uma parte administra recursos da outra.
Inépcia da inicial que se afasta. Parte autora que definiu a sua pretensão e, as dúvidas acerca da compatibilidade dos lançamentos efetivados pelos réus, questionando os mesmos, com base em auditoria efetivada e documentos adunados aos autos. Preenchidos os requisitos da ação inicial de exigir contas (arts . 319 e 550, parágrafo primeiro, do CPC). Irresignação recursal quanto a rejeição da impugnação ao valor da causa, que deverá ser manifestada em apelação ou contrarrazões de apelo (art. 1009, § 1º, do CPC). Na primeira fase da presente ação, somente há decisão sobre se é ou não cabível e devida a prestação das contas, de modo que não se discutem valores, ou produção de provas, o que somente ocorrerá na segunda fase, quando é reaberto de forma plena o contraditório . Decisão que não merece reparo. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00690181120208190000 202000283440, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 26/01/2021, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/01/2021)

Ação de exigir contas. Administradora condominial que possui legitimidade para o tipo de ação, uma vez que não foi contratada pela ex-síndica para o papel desempenhado, mas sim pelo condomínio representado pela sua então síndica. Obrigação de prestar contas confirmada. Por se tratar de administradora do condomínio, é obrigada à prestação de contas (art. 648 Civil). Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016728-17.2015.8.26.0506; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)

Além disso, a agravante aduz que a ação é desnecessária, pois as contas teriam sido aprovadas e os documentos entregues. Todavia, como bem destacado pela magistrada
a quo,
a prova dos autos indica que a assembleia posterior (19/09/2020) cancelou a aprovação anterior devido a irregularidades graves apontadas por auditoria externa.

A mera entrega física de pastas contábeis (mencionada às fls. 119) não se confunde com o dever jurídico de prestar contas de forma mercantil, com a discriminação de receitas, despesas e respectivos comprovantes, especialmente quando pairam dúvidas sobre a legitimidade de gastos sem lastro fiscal.

Relevante destacar ser de todo desnecessária prova de eventuais irregularidades da agravante para a solução desta primeira fase, a qual, frise-se, destina-se unicamente a decidir se o agravado tem ou não o direito de exigir as contas, bem como se os réus estão ou não obrigados a prestá-las.

Ainda que as contas, como realçado na minuta recursal, tenham sido apresentadas no âmbito extrajudicial, tem o condomínio agravado o direito de obter os esclarecimentos necessários a respeito da gestão da agravante juntamente com a síndica, sobretudo porque se levantou discussão a respeito de diversos aspectos relacionados à administração, que naturalmente serão objeto de análise na segunda fase.

Logo, não há que se falar em falta de interesse do condomínio, razão pela qual a r. decisão agravada acertadamente afastou a preliminar.

Em suma, mostra-se correta a decisão de acolhimento da pretensão de prestação de contas pleiteada pelo condomínio em face da agravante e da ex-síndica.

Deve ser mantida, portanto, a solução adotada em primeiro grau, até porque a agravante não nega sua qualidade de administradora do condomínio no mesmo período.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada que julgou procedente o pedido de prestação de contas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.